Tribunal: TJES
Processo: 5004453-75.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004453-75.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LEIDIANA DOMINGOS VIEIRA DOS SANTOS
APELADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS e outros (3)
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
REMESSA E APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO A SAÚDE. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO do estado E DO MUNICÍPIO ao PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. possibilidade. apelação CONHECIDa E PROVIDa.

1. A Defensoria Pública possui orçamento próprio e autonomia para geri-lo. Dentro desse contexto, revela-se incabível falar que existe confusão quando o Poder Público é condenado a pagar honorários em favor da Instituição considerando que os recursos da Defensoria Pública não se confundem com aqueles do ente federativo.

2.

O Plenário do STF decidiu, à unanimidade de votos, que é possível sim a condenação da União a pagar honorários advocatícios em favor da DPU, não havendo, no caso, confusão em virtude da autonomia conferida à Instituição pelas emendas constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014. (cf. AR 1937 AgR). Malgrado a decisão do STF seja oriunda de um caso envolvendo a DPU e a União, o mesmo raciocínio pode ser perfeitamente aplicado para os casos envolvendo ações patrocinadas pela Defensoria Pública estadual contra o Estado-membro.

3. Ressalta-se que, não obstante o decidido pelo Excelso STF no referido AGR na AR nº 1.937/DF, pela possibilidade de condenação da União a pagar honorários advocatícios em favor da DPU, deve ser considerado que esta matéria também pende de julgamento no RE nº 1.140.005/RJ, com Repercussão Geral reconhecida (Tema 1.002), no qual será analisado pela Corte Suprema se a proibição ao recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra o Ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional. Contudo, salienta-se que não fora determinada no referido Recurso Extraordinário qualquer suspensão, em âmbito nacional, dos processos que versam sobre a mesma questão.

4. No caso em apreço, foi determinada a internação do paciente com o intuito de submetê-lo a tratamento clínico, haja vista o estado avançado de dependência química, com risco à sua própria integridade, sendo esta a medida indicada para o seu quadro de saúde.

5. Apelação provida. Remessa necessária que não altera a sentença.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5004453-75.2021.8.08.0047

APELANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em face da sentença (ID 3702858, p. 01-10), na qual a MM. Juíza
a quo
resolveu o feito com resolução de mérito na forma do art. 487, inc. I, do CPC, para condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS a
“fornecerem o tratamento de internação compulsória”
para Luis Fernando Vieira Andrade, deixando, todavia de estabelecer honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões recursais (ID 3702861, p. 01-06), a apelante (DEFENSORIA PÚBLICA) alega que é devido o pagamento de honorários de sucumbência em valor razoável a ser revertido ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Conquanto a MM. Juíza
a quo
não tenha encaminhado os autos para reexame necessário, examinarei a sentença também sob este aspecto, em virtude do que determina o art. 496, inc. I, do CPC, evitando, assim, posteriores alegações de nulidade.

DO RECURSO DE APELAÇÃO

O propósito axiomático da EC 45/04, ao garantir a autonomia funcional, administrativa e financeira às Defensorias Públicas Estaduais, foi prover esses órgãos de defesa da cidadania de independência frente aos outros órgãos do Poder Executivo e de melhorias com pessoal e estrutura, para o seu bom funcionamento.

Portanto, no cenário constitucional contemporâneo, não resta qualquer dúvida de que a EC 45/04 delineou a autonomia funcional, administrativa e orçamentária das defensorias públicas estaduais, assegurando-lhes a iniciativa para a propositura de seus orçamentos (art. 134, § 2º), razão pela qual
“qualquer medida normativa que suprima essa autonomia da Defensoria Pública, vinculando-a a outros Poderes, em especial ao Executivo, implicará violação à Constituição Federal”
(STF, Plenário, ADI 4056, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 07/03/2012).

Diante disso, atualmente é pacífico o entendimento de que a Defensoria Pública não pode ser considerada como um mero órgão da Administração Direta. Em outras palavras, a Defensoria Pública goza de autonomia funcional, administrativa e orçamentária (art. 134, § 2º, da CF/88), o que a faz ter o
status
de órgão autônomo.

Como órgão autônomo, o repasse dos recursos destinados à Defensoria Pública, assim como ocorre com o Judiciário, com o Legislativo e com o Ministério Público, é uma imposição constitucional, devendo ser efetuada sob a forma de duodécimos, até o dia 20 de cada mês, conforme previsto no art. 168 da CF/88.

Assim, a Defensoria Pública possui orçamento próprio e autonomia para geri-lo. Dentro desse contexto, revela-se incabível falar que existe confusão quando o Poder Público é condenado a pagar honorários em favor da Instituição considerando que os recursos da Defensoria Pública não se confundem com aqueles do ente federativo.

Feitas essas considerações, impende analisar, agora, a virada paradigmática ocorrida no âmbito do Supremo Tribunal Federal.

Pois bem. Apesar de existirem inúmeras decisões do Pretório Excelso reconhecendo a autonomia da Defensoria Pública, faltava analisar, de forma específica, a questão dos honorários de acordo com as emendas constitucionais acima mencionadas. Isso aconteceu agora no julgamento do
Agravo Regimental na Ação Rescisória nº 1937
.

O
Plenário
do STF decidiu, à
unanimidade de votos
, que é possível sim a condenação da União a pagar honorários advocatícios em favor da DPU, não havendo, no caso, confusão em virtude da autonomia conferida à Instituição pelas Emendas 45/2004, 74/2013 e 80/2014. A propósito do assunto, merecem destaque as palavras do nobre Relator, Ministro Gilmar Mendes:

“Percebe-se, portanto, que,
após as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, houve mudança da legislação correlata à Defensoria Pública da União, permitindo a condenação da União em honorários advocatícios em demandas patrocinadas por aquela instituição de âmbito federal, diante de sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária
, cuja constitucionalidade foi reconhecida [...].”[Não existe grifo no original]

Confira-se, a propósito, a ementa do julgado:

“Agravo Regimental em Ação Rescisória. 2. Administrativo. Extensão a servidor civil do índice de 28,86%, concedido aos militares. 3. Juizado Especial Federal. Cabimento de ação rescisória. Preclusão. Competência e disciplina previstas constitucionalmente. Aplicação analógica da Lei 9.099/95. Inviabilidade. Rejeição. 4. Matéria com repercussão geral reconhecida e decidida após o julgamento da decisão rescindenda. Súmula 343 STF. Inaplicabilidade. Inovação em sede recursal. Descabimento. 5. Juros moratórios. Matéria não arguida, em sede de recurso extraordinário, no processo de origem rescindido. Limites do Juízo rescisório.
6. Honorários em favor da Defensoria Pública da União. Mesmo ente público. Condenação. Possibilidade após EC 80/2014
. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo a que se nega provimento. 8. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC). 9. Agravo interno manifestamente improcedente em votação unânime. Multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 5% do valor atualizado da causa.” (STF. Plenário. AR 1937 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 30/06/2017, DJe 08-08-2017 PUBLIC 09-08-2017). [Não existe grifo no original]

Malgrado a decisão do STF seja oriunda de um caso envolvendo a DPU e a União,

o mesmo raciocínio pode ser perfeitamente aplicado para os casos envolvendo ações patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual contra o Estado-membro.

É importante registrar, ainda, que o valor dos honorários não é repassado aos Defensores Públicos, mas, sim, a um Fundo destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores, como se pode depreender do inc. XXI do art. 4º da
Lei Complementar nº 80/94 (introduzido pela LC 132), já reproduzido alhures.

A partir dessas considerações, sólidos fundamentos jurídicos recomendam uma reanálise da jurisprudência formada até então, notadamente porque:
(a)
a denominada “confusão”, meio de extinção das obrigações diverso do pagamento, fora pensada para reger relações entre particulares, não cizânias como a ora focalizada, referente às obrigações do Poder Público;
(b)
os precedentes embasadores do verbete sumular nº 421 do STJ são anteriores à edição da Lei Complementar nº 132/2009, a qual introduziu o inc. XXI no art. 4º da LC 80/94;
(c)
não se pode continuar a negar vigência ao art. 4º, inc. XXI, da LC 80/94, cuja redação se mostra clara ao prever o direito da Defensoria aos honorários sucumbenciais, inclusive quando devidos pelas pessoas políticas às quais estariam vinculadas;
(d)
em se tratando o art. 4º, inc. XXI, da LC 80/94 de norma específica, em caso de antinomia deve prevalecer sobre eventual norma geral em sentido contrário, em decorrência da máxima
“lex specialis derrogat lex generalis”
;
(e)
a autonomia conferida às Defensorias não é uma garantia dos membros e servidores desses órgãos, mas sim uma garantia da cidadania e das liberdades públicas, que determinam o aprimoramento estrutural e pessoal dessas instituições tão essenciais e indispensáveis ao Estado Democrático de Direito, à dignidade humana e à concretização dos direitos fundamentais;
(f)
à luz da EC 45/04, não faria sentido reconhecer e assegurar às Defensorias Públicas Estaduais a elaboração de seus próprios orçamentos e, por outro lado, subtrair o recebimento de direito básico decorrente do seu valoroso trabalho – consubstanciado nos honorários de sucumbência –, recurso este empregado para a capacitação dos seus profissionais e também para o seu aparelhamento;
(g)
impende assinalar, outrossim, que a recente decisão unânime proferida pelo Plenário do STF no Agravo Regimental na Ação Rescisória 1937 está em evidente rota de colisão com o verbete sumular nº 421 do STJ, razão pela qual, por se tratar de temática com evidente amparo constitucional, impõe-se uma reformulação da jurisprudência das Cortes Judiciárias, por meio da aplicação do denominado
“overruling”
, destinado à superação de um precedente equivocado ou ultrapassado.

A fim de afastar qualquer dúvida sobre o cabimento do
“overruling”
, merecem realce os Enunciados 322 e 324 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, assim redigidos:

“322 -
(art. 927, §4º). A modificação de precedente vinculante poderá fundar-se, entre outros motivos, na revogação ou modificação da lei em que ele se baseou, ou em alteração econômica, política, cultural ou social referente à matéria decidida. (Grupo: Precedentes)”

“324 -
(art. 927). Lei nova, incompatível com o precedente judicial, é fato que acarreta a não aplicação do precedente por qualquer juiz ou tribunal, ressalvado o reconhecimento de sua inconstitucionalidade, a realização de interpretação conforme ou a pronúncia de nulidade sem redução de texto. (Grupo: Precedentes)”

Assim, se uma simples lei nova já autoriza a superação do precedente judicial, mais razão há quando se trata de uma Emenda Constitucional, em interpretação conferida, à unanimidade, pelo Órgão Colegiado Máximo da Suprema Corte brasileira.

Acerca de tais questões, trago à colação os seguintes precedentes deste eg. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – DIREITO À SAÚDE – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO. TESE MAJORITÁRIA. RECURSO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.
1.

Recurso do Município de São Mateus
. O direito a saúde decorre da responsabilidade dos entes públicos prevista no artigo 196 da CF/88, que preconiza a obrigação do Poder Publico ao fornecimento de atendimento medico adequado, bem como à entrega da medicação de que carecem os necessitados.
2.
É pacífico o entendimento do C. STJ pela responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios em garantir a concretização do mandamento constitucional.
3.
O Tema 793, julgado pelo C. Supremo Tribunal Federal, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”
.
4.
Na hipótese vertente, o Estado e o Município corréus são entes públicos com atribuição para o fornecimento à paciente com ideação suicida dos meios indispensáveis à sua saúde e bem-estar, abalados, necessitando esta de internação recomendada, inclusive, em caráter de urgência.
5.
Recurso conhecido e improvido.
6.

Recurso da Defensoria Pública
.
Incabível cogitar-se do instituto da confusão quando o Estado ou suas Autarquias são condenados a pagar honorários em favor da Defensoria, na medida que seus recursos não se confundem com os do Ente Federativo ou com o Órgão da Administração Indireta que o integra. Precedentes do STF e do TJES.
7.
O novel Digesto de 2015 definiu de forma expressa as matrizes jurígenas para fixação equitativa dos honorários advocatícios àquelas hipóteses do parágrafo oitavo (§8º) do art.85, isto é, mantendo a sua reserva de aplicação subsidiária e excepcional aos casos de inestimável ou irrisório proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
8.
Considerando que o valor da causa, é hipótese de fixação equitativa dos honorários advocatícios devidos, condenando o Estado do Espírito Santo e o Município de São Mateus ao pagamento de honorários de sucumbência, verba que fixo no importe de R$800,00 (oitocentos reais),
pro rata
,
já considerado o labor na esfera recursal.

9.
Apelo conhecido e provido.
10.
Remessa necessária julgada prejudicada.
(TJES, Classe: Apelação, 5001554-07.2021.8.08.0047, Relator Designado: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
16/02/2023
).

REMESSA E APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO A SAÚDE. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO ESTADO E DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. A Defensoria Pública possui orçamento próprio e autonomia para geri-lo. Dentro desse contexto, revela-se incabível falar que existe confusão quando o Poder Público é condenado a pagar honorários em favor da Instituição considerando que os recursos da Defensoria Pública não se confundem com aqueles do ente federativo. 2.

O Plenário do STF decidiu, à unanimidade de votos, que é possível sim a condenação da União a pagar honorários advocatícios em favor da DPU, não havendo, no caso, confusão em virtude da autonomia conferida à Instituição pelas emendas constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014. (cf. AR 1937 AgR). Malgrado a decisão do STF seja oriunda de um caso envolvendo a DPU e a União, o mesmo raciocínio pode ser perfeitamente aplicado para os casos envolvendo ações patrocinadas pela Defensoria Pública estadual contra o Estado-membro. 3. Ressalta-se que, não obstante o decidido pelo Excelso STF no referido AGR na AR nº 1.937/DF, pela possibilidade de condenação da União a pagar honorários advocatícios em favor da DPU, deve ser considerado que esta matéria também pende de julgamento no RE nº 1.140.005/RJ, com Repercussão Geral reconhecida (Tema 1.002), no qual será analisado pela Corte Suprema se a proibição ao recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra o Ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional. Contudo, salienta-se que não fora determinada no referido Recurso Extraordinário qualquer suspensão, em âmbito nacional, dos processos que versam sobre a mesma questão.
4. No caso em apreço, foi determinada a internação do paciente com o intuito de submetê-lo a tratamento clínico, haja vista o estado avançado de dependência química, com risco à sua própria integridade, sendo esta a medida indicada para o seu quadro de saúde. 5. Apelação provida. Remessa necessária que não altera a sentença.
(TJES, Classe: Apelação, 5000183-09.2022.8.08.0003, Relator Substituto: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
09/02/2023
).

APELAÇÃO CÍVEL. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO. FUNDO PRÓPRIO. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. 1. Doutrina e jurisprudência têm considerado que, após as mudanças implementadas na Lei Complementar nº 80/94, restou enfraquecida a tese da confusão patrimonial, não persistindo o óbice à condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários à Defensoria Pública por eles instituída. Precedente do STF.
2. Ante a atuação da Defensoria Pública, cabível a fixação dos honorários advocatícios, a serem revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo FADEPES
. 3. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença no tocante aos honorários em favor da Defensoria Pública fixados, no presente caso, em R$ 600,00 (seiscentos reais), seguindo os preceitos do art. 85, parágrafo 8º, do CPC. (TJES, Classe: Apelação, 047170060447, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/07/2019, Data da Publicação no Diário: 17/07/2019).

AGRAVO INTERNO. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO. CAUSALIDADE VERIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. I. As Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014 extirparam do ordenamento jurídico e espancaram qualquer interpretação no sentido de que a Defensoria Pública, seja na esfera federal ou estadual, seria considerada como um mero órgão da Administração Direta, assentando, com efeito, a sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária.
II. Revela-se incabível cogitar-se do instituto da confusão quando o Estado ou suas Autarquias são condenados a pagar honorários em favor da Defensoria, na medida que seus recursos não se confundem com o do ente federativo ou com o órgão da Administração indireta que o integra
.
III. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 024151478369, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/06/2019, Data da Publicação no Diário: 04/07/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CF. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO. FUNDO PRÓPRIO. SENTENÇA CONFIRMADA NO PEDIDO PRINCIPAL. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. 1. Doutrina e jurisprudência têm considerado que após as mudanças implementadas na Lei Complementar nº 80/94, restou enfraquecida a tese da confusão patrimonial, não persistindo o óbice à condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários à Defensoria Pública por eles instituída. Precedente do STF.
2. Ante a atuação da Defensoria Pública, cabível a fixação dos honorários advocatícios, a serem revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Espírito Santo FADEPES
.
3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 014160044385, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/06/2019, Data da Publicação no Diário: 27/06/2019).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS. CABIMENTO. OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, que destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida. A pretensão de reexame da matéria não se coaduna com a sua natureza e função, que devem se submeter à regra do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ. II. Os fundamentos textualizados no acórdão objurgado aferiram e infirmaram as razões declinadas pelo embargante, não se cogitando de ausência de manifestação no julgamento do apelo, pois nele assentado que
após o julgamento do AGRG na AR 1937 pelo STF, não obstante os precedentes em sentido contrário, inicia-se na exegese de questão constitucional a construção de uma nova posição jurídica quanto ao percebimento de honorários de sucumbência pela Defensoria Pública Estadual quando atua em face da pessoa jurídica de direito público a qual pertença, isso com a finalidade de racionalizar organicamente aqueles que integram a nobre função essencial à justiça por eles desempenhada, não podendo esta egrégia Corte fechar os olhos para essa sinalização de modificação na interpretação da Carta Magna
. III. Recurso conhecido e improvido. (TJES; EDcl-AP 0001169-28.2016.8.08.0013; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Subst. Marianne Judice de Mattos; Julg. 13/12/2021; DJES 14/02/2022)

Por outro lado, cumpre destacar a recente jurisprudência dos mais diversos Tribunais Pátrios nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. DIREITO À SAÚDE. DEFESA DOS INTERESSES DE CRIANÇA E ADOLESCENTE. ADOÇÃO DO RITO ORDINÁRIO. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DA 28ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA CAPITAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 2º, § 2º DA LEI ESTADUAL Nº 8.482/2021 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. EQUIPARAÇÃO INSTITUCIONAL PROMOVIDA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 QUE NÃO AFASTA A APLICAÇÃO DAS REGRAS ATINENTES A POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE VERBA SUCUMBENCIAL. SÚMULA Nº 421 DO STJ. AFASTADA. INOCORRÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUTONOMIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. [...] 03. A equiparação institucional da Defensoria Pública à Magistratura e Ministério Público trazida pela Emenda Constitucional nº 80/2014 que, inclusive, reconheceu a instituição como função essencial a justiça, não inibe a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais, já que a finalidade da referida emenda foi elevar o status constitucional da Defensoria àquele ocupado pela Magistratura, entretanto, preservou a autonomia do referido órgão enquanto instituição que possui ordenamento jurídico próprio, de modo que, a Emenda Constitucional nº 80/2014, em nenhum momento revogou as regras contidas no art. 4º, inciso XXI da Lei Complementar nº 80/94. 04.
A razão de ser da Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, era a preocupação em vedar a aplicação de honorários em favor da Defensoria Pública quando esta estivesse litigando contra o ente a qual é vinculada, seria para evitar a confusão patrimonial, entretanto, tal preocupação não precisa mais existir, já que o referido órgão tem autonomia, e a verba a ele destinada vai para um fundo específico. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(TJAL; AC 0700645-13.2019.8.02.0090; Maceió; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Tourinho de Omena Souza; DJAL
31/03/2022
; Pág. 94)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER MOVIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ EM PROL DE ASSISTIDA ADOLESCENTE. DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA EM ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INTEGRANTE DA APAE EM MARINGÁ. SENTENÇA QUE JULGOU A INICIAL PROCEDENTE, CONDENANDO O ENTE ESTADUAL A PROMOVER A READEQUAÇÃO DO REGISTRO ACADÊMICO E MATRICULAR À INFANTE EM ESTABELECIMENTO EDUCACIONAL DE MODALIDADE "EDUCAÇÃO ESPECIAL", ENQUANTO PERDURAREM OS DÉFICITS COGNITIVOS E PSICOMOTORES QUE JUSTIFICAM SUA RETENÇÃO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ, ADEMAIS, AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. SEM ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, APLICANDO-SE O ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). Mérito recursal. Pretensão de reforma da sentença, condenando o Estado do Paraná ao pagamento de honorários advocatícios, revertidos em favor do órgão defensorial.
Superação do enunciado da Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), afastando a tese da confusão entre Estado do Paraná e Defensoria Pública Estadual. Acolhimento. Necessidade de reconhecer a superação (overruling) do enunciado sumular mencionado, tendo em vista que os precedentes que o embasaram são anteriores a modificações legislativas essenciais que reposicionaram a defensoria pública. Sobretudo a partir da Emenda Constitucional nº 80/2014, que conferiu autonomia administrativa e funcional às defensorias públicas (art. 134, CF). Sendo assim, e em face das alterações apontadas, não mais se sustenta a tese referente à confusão entre defensoria pública estadual e o ente federativo à qual se encontraria vinculada. Desse modo, conclui-se pelo cabimento dos honorários sucumbenciais em favor da defensoria pública, cujos valores serão revertidos ao fundo de aparelhamento da dpe/PR
(fundep), nos termos do art. 228 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 136/2011 (Lei orgânica da defensoria pública do Estado do Paraná). Recurso conhecido e provido. (TJPR; Rec 0002282-07.2021.8.16.0017; Maringá; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Maria Aparecida Blanco de Lima; Julg. 22/03/2022; DJPR
24/03/2022
)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM FACE DO MUNICÍPIO SÃO JOÃO DE MERITI E DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. AUTORA, IDOSA COM 79 ANOS, COM OCLUSÕES VASCULARES DA RETINA MAIS EDEMA MACULAR). Necessita de três aplicações de "Bevacizumabe 100mg (25mg/ml) Avastin", sob risco de dano irreversível na visão, conforme laudo médico. Sentença de procedência. Apelo do Estado. Proteção integral e absoluta efetividade de direitos da pessoa idosa, na forma do Estatuto da Pessoa idosa, artigos 2º e 3º. Honorários advocatícios ao CEJUR/DPGE devem ser pagos pelo Estado face superação do entendimento. Autonomia da Defensoria Pública e novo entendimento do STF.
Autonomia significa que a Defensoria pública deixa de ficar vinculada a qualquer outra estrutura do Estado podendo praticar atos de gestão, seja administrativa, pessoal e financeira, inclusive elaborar suas folhas de pagamento. Caso não possa receber honorários advocatícios do Estado no qual atua, esta autonomia ficará inibida pela restrição orçamentária
. Valor que deve ser arcado solidariamente pelos réus, conforme já fixado pela sentença. NEGADO PROVIMENTO ao recurso do ESTADO DO Rio de Janeiro. Majorados honorários advocatícios para R$600,00. (TJRJ; APL 0024771-11.2019.8.19.0054; São João de Meriti; Vigésima Sétima Câmara Cível; Relª Desig. Desª Maria Aglae Tedesco Vilardo; DORJ 22/03/2022; Pág. 485)

AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. ÓBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEXO CAUSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. O contrato de gestão, celebrado à época entre a Secretaria de Estado da Saúde e a Cruzada Bandeirante São Camilo de Assistência Médico-social, para operacionalizar a gestão e execução das atividades e serviços de saúde a serem prestados aos pacientes usuários do SUS no Hospital Geral de Pedreira, não afasta a competência do Estado para acompanhar, controlar e avaliar as condições de prestação dos serviços, nos termos do disposto nos arts. 17, II, e 24, da Lei nº 8.080/90. MÉRITO. Pretensão de reparação por danos morais, sob o fundamento de falha no atendimento médico e hospitalar que levou a filha da parte autora, menor de idade, a óbito. Demonstrada a falha na prestação do serviço. Nexo causal configurado. Dever de indenizar. Impossibilidade de redução da indenização. Valor que se mostra adequado, consideradas as circunstâncias do caso. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA.
Verba honorária cabível à Defensoria Pública mesmo quando atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual esteja vinculada, diante de sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária. Inaplicabilidade do Tema 128 e da Súmula nº 421 do STJ. Entendimento superado após as ECs 45/04, 74/13 e 80/14, e a inclusão do inciso XXI no art. 4º da Lei Orgânica da Defensoria Pública, pela Lei Complementar 132/09. Posicionamento firmado pelo Tribunal Pleno do c. STF, no AG 1.937 AGR
. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AC 1051567-69.2015.8.26.0053; Ac. 15455828; São Paulo; Sexta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Alves Braga Junior; Julg. 04/03/2022; DJESP
16/03/2022
; Pág. 2948)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ATUAÇÃO DA DPU CONTRA A UNIÃO. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DPU contra decisão prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco que, em sede de cumprimento de sentença de honorários advocatícios em favor da agravante, indeferiu o pleito da DPU agravante no que tange à UNIÃO executada, ora agravada, por entender que esta última não poderia ser compelida a pagar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. 2. Em suas razões de agravo, sustenta a DPU que a credora das verbas sucumbenciais não é a Fazenda Pública, mas sim a própria Defensoria, órgão autônomo e responsável por gerir os fundos mencionados no artigo 4º, XXI da LC nº 80/94, destinados, exclusivamente, ao aparelhamento do órgão e à capacitação profissional de seus membros e servidores. 3. Nesse sentido, assevera que o surgimento do Enunciado nº 421 da Súmula do STJ se deu em virtude de precedentes judiciais anteriores à entrada em vigor da Lei Complementar 132/09 e em cenário normativo completamente diverso do hoje existente, em face do novo perfil constitucional da Defensoria Pública. 4.
Nada obstante a existência do enunciado de Súmula nº 421 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de ser descabida a condenação em honorários advocatícios que favoreçam a Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual se encontra vinculada, fato é que há posterior posicionamento do Colendo Supremo Tribunal Federal, nos autos da AR 1937 AGR/DF, com acórdão publicado em 09/08/2017, consagrando a possibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União, ainda que em litígio contra o ente federal a que pertence (União). 5. Ainda na senda do entendimento exarado pelo STF, cumpre observar que, após as alterações efetuadas pelas Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, a redação do art. 4º da LC 80/94 passou a atribuir à Defensoria Pública a prerrogativa de auferir verbas sucumbenciais provenientes de sua atuação. 6. Note-se, portanto, que, após as mencionadas emendas constitucionais, houve mudança da legislação referente à Defensoria Pública da União, permitindo a condenação até mesmo da União em honorários advocatícios mesmo em demandas patrocinadas por aquela instituição de âmbito federal, diante da inconteste autonomia funcional, administrativa e orçamentária de que goza a DPU, ora agravada.
7. No caso concreto, ainda que tenha logrado êxito no litígio contra a União, pessoa jurídica de direito público a qual pertence a DPU, esta faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, em consonância com o entendimento proferido em julgado do Supremo, como visto. 8. De resto, por oportuno, registre-se que tais valores não são repassados aos Defensores Públicos, posto que integrarão o Fundo para Capacitação Profissional e Aparelhamento da Defensoria Pública (art. 4º, XXI da LC 80/94), de modo que as verbas adquiridas a título de honorários advocatícios representam fonte fundamental para a consolidação e expansão da Defensoria Pública, promovendo o princípio do acesso à justiça. 9. Agravo de instrumento provido. (TRF 5ª R.; AG 08088941820214050000; Segunda Turma; Rel. Des. Fed. Paulo Roberto de Oliveira Lima; Julg.
25/01/2022
)

Por fim, ressalto que,

não obstante o decidido pelo Excelso STF no referido AGR na AR nº 1.937/DF, pela possibilidade de condenação da União a pagar honorários advocatícios em favor da DPU, deve ser considerado que esta matéria encontra-se pendente de julgamento no RE nº 1.140.005/RJ, com Repercussão Geral reconhecida (Tema 1.002), no qual será analisado pela Corte Suprema se a proibição ao recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra o Ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional. Contudo, saliento que não fora determinada no referido Recurso Extraordinário qualquer suspensão, em âmbito nacional, dos processos que versam sobre a mesma questão, não havendo qualquer impedimento em se aplicar o último entendimento até então manifestado, à unanimidade, pelos E. Ministros da referida Corte acerca da matéria, no julgamento AGR na AR nº 1.937/DF.

Considerando, pois, ser imensurável o proveito econômico obtido pela referida parte, na esteira da jurisprudência do c. STJ
[1]
, fixo a verba honorária com base no art. 85, §8º do CPC, por equidade, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

DA REMESSA NECESSÁRIA

No tocante à matéria devolvida a este Egrégio Tribunal por força da Remessa Necessária, qual seja, a internação compulsória
,
em estabelecimento especializado para o tratamento de dependência química
, vejo que a sentença não merece retoque.

Segundo interpretação conjunta dos arts. 1º, inc. III, 6º, 196 e 197, da CF, o direito público subjetivo à saúde consiste em que todos, sem qualquer exceção, nos casos de risco, têm o direito a um tratamento condigno de acordo com o estado atual da ciência médica, independente de sua situação econômica, senão, vejamos:

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

[...]

III - a dignidade da pessoa humana;

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

No caso em apreço, foi determinada a internação do paciente com o intuito de submetê-lo a tratamento clínico, haja vista o estado avançado de dependência química, com risco à sua própria integridade, sendo esta a medida indicada para o seu quadro de saúde, conforme laudo médico apresentado (ID 3702772, p. 01).

Deste modo, a internação configura, na realidade, direito à vida, e vida com dignidade, cabendo, pois, ao Poder Público o dever de
custeá-la.

A propósito:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. NULIDADE DA SENTENÇA. LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. ADEQUAÇÃO. PEDIDO EXPRESSO DE CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL. PROVA DA NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO E INEFICÁCIA DO TRATAMENTO AMBULATORIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1) A petição inicial é clara ao imputar a responsabilidade solidária pela prestação do serviço a ambos os entes que integram o polo passivo da demanda, isto é, ao Estado do Espírito Santo e ao Município de Venda Nova do Imigrante. Há, no rol de pedidos, pleito expresso de condenação do ente municipal ao custeio do tratamento. A sentença está adequada aos limites objetivo da lide. 2) A internação compulsória, sob a responsabilidade estatal, encontra amparo legal no art. 3º da Lei nº 10.216⁄01, que versa sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. 3) Há nos autos prova da necessidade de internação e da ineficácia do tratamento ambulatorial, o que implica a confirmação da sentença que julgou procedente o pedido autoral. (TJES, Classe: Apelação, 049140029379, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2016, Data da Publicação no Diário: 14/10/2016). [Não existe grifo no original]

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CIVEL – DIREITO À SAÚDE – GARANTIA CONSTITUCIONAL - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – DEPENDENTE QUÍMICO – COMPROVAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos termos preconizados pelo art. 196 da CRFB⁄88, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2. Restando demonstrada a necessidade do filho da autora em receber o tratamento adequado, conforme prescrição do profissional da saúde e por não ter possibilidade em custeá-lo, é dever do Estado viabilizar meios para a sua realização. 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 062140010109, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2016, Data da Publicação no Diário: 13/05/2016).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INOMINADO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO A SAÚDE. TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Poder Público, através de políticas sociais, tem o dever constitucional de garantir aos cidadãos o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar. A omissão no cumprimento de seu dever não só atenta à dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos do Estado Democrático, como também coloca em risco a preservação da vida, bem jurídico da maior relevância. Precedentes do STJ. 2. O direito à saúde está intimamente ligado ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, tendo sido elevado a direito fundamental do homem, independente de suas condições financeiras. 3. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 006100053500, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/06/2015, Data da Publicação no Diário: 08/07/2015).

Ex positis
,
CONHEÇO
da remessa necessária e da apelação cível

interposta, para
DAR PROVIMENTO
à apelação, condenando o Estado e o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais) e, em sede de remessa obrigatória, mantenho os demais capítulos da sentença.

É como voto.

[1]
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VÍCIO DE INTEGRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. [...] 4. Quando absolutamente inestimável o proveito econômico resultante do término da causa, a verba honorária deve ser arbitrada mediante o juízo de equidade previsto no art. 85, § 8º, do CPC. 5.
Nas ações em que se discute questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde, como no caso em apreço, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, pois, independentemente do montante dispendido com a prestação pleiteada, o proveito econômico obtido pelo litigante, como dito, é imensurável
. 6. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 1.734.857; Proc. 2020/0185767-6; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; DJE 14/12/2021)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.